Tribunal: TJES
Processo: 5005669-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005669-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO DE SA RODRIGUES
AGRAVADO: JOSE PEDRO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARREMATANTE. DEMANDA JUDICIAL QUE DISCUTE O PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL NÃO AFETA IMISSÃO DE POSSE DO ARREMATANTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação de imissão de posse tem natureza jurídica de ação petitória e pode ser conceituada como um meio processual posto à disposição do proprietário para obter a posse do bem. Assim, discute-se apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte contrária, conforme preceitua o artigo 1.228 do Código Civil.

2. A posse injusta para fins de imissão na posse não necessita ser aquela clandestina ou violenta, bastando que seja sem justo título. Aplicabilidade da Lei nº 9.514/97, que estabelece em seu art. 30 as condições para o deferimento da medida liminar de imissão de posse.

3. A discussão na ação anulatória de procedimento extrajudicial de alienação não pode interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora
.

Vitória/ES,
16
de
maio
de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
FRANCISCO DE SÁ RODRIGUES
contra r. decisão proferida nos autos da “Ação de Imissão de Posse com pedido de tutela de urgência em caráter liminar”, registrada sob o n. 5000311-61.2022.8.08.0057, por ele ajuizada contra
JOSÉ PEDRO
e
MARIA FRAISLENBEN PEDRO
, no qual foi indeferido o pedido liminar de imissão de posse.

Em suas razões (ID n. 2839514), o Agravante aduziu, em síntese, que arrematou o imóvel situado no lugar denominado Córrego São Bento, Zona Rural, distrito de Águia Branca, Município de Águia Branca – ES, CEP: 29795-000, medindo 70.000 m2 (setenta mil metros quadrados) de terras, de matrícula 1512, cadastrado no INCRA sob o n° 502.081.018.325, confrontações José Rodrigues Siqueira, Leopoldo Fraisleben, João Fraisleben, Córrego São Bento e Pedreiras.

Argumenta que o bem foi adquirido por meio do leilão extrajudicial em razão de o antigo proprietário ter ficado inadimplente junto ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, tendo sido cumpridas todas as etapas previstas para a alienação do bem.

Alega que ajuizou ação de imissão de posse eis que, não obstante a aquisição, os Agravados permanecem no imóvel, tendo o juízo
a quo
indeferido a liminar sob o fundamento de que foi ajuizada ação questionando a legalidade do leilão extrajudicial realizado pela instituição financeira.

Expõe que os Agravados alegaram na ação anulatória apenas a falta de intimação e o preço vil e, mesmo demonstrando que houve a intimação e que o preço arrematado estava em consonância com o procedimento extrajudicial, o juízo de origem manteve a decisão, ressaindo claro que a ação foi ajuizada apenas para fins protelatórios.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença agravada, com a consequente concessão da medida liminar de imissão na posse.

No ID 2918312, foi proferida decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal. Ademais, determinou-se a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões.

Apesar de devidamente intimados (ID 4478314), os Agravados não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
FRANCISCO DE SÁ RODRIGUES
contra r. decisão proferida nos autos da “Ação de Imissão de Posse com pedido de tutela de urgência em caráter liminar”, registrada sob o n. 5000311-61.2022.8.08.0057, por ele ajuizada contra
JOSÉ PEDRO
e
MARIA FRAISLENBEN PEDRO
, no qual foi indeferido o pedido liminar de imissão de posse.

O Agravante aduziu, em síntese, que arrematou o imóvel situado no lugar denominado Córrego São Bento, Zona Rural, distrito de Águia Branca, Município de Águia Branca – ES, CEP: 29795-000, medindo 70.000 m2 (setenta mil metros quadrados) de terras, de matrícula 1512, cadastrado no INCRA sob o n° 502.081.018.325, confrontações José Rodrigues Siqueira, Leopoldo Fraisleben, João Fraisleben, Córrego São Bento e Pedreiras.

Argumenta que o bem foi adquirido por meio do leilão extrajudicial em razão de o antigo proprietário ter ficado inadimplente junto ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, tendo sido cumpridas todas as etapas previstas para a alienação do bem.

Alega que ajuizou ação de imissão de posse eis que, não obstante a aquisição, os Agravados permanecem no imóvel, tendo o juízo
a quo
indeferido a liminar sob o fundamento de que foi ajuizada ação questionando a legalidade do leilão extrajudicial realizado pela instituição financeira.

Expõe que os Agravados alegaram na ação anulatória apenas a falta de intimação e o preço vil e, mesmo demonstrando que houve a intimação e que o preço arrematado estava em consonância com o procedimento extrajudicial, o juízo de origem manteve a decisão, ressaindo claro que a ação foi ajuizada apenas para fins protelatórios.

Não foram apresentadas contrarrazões, apesar de os Agravados terem sido intimados (ID 4478314).

Pois bem. A questão posta a este órgão julgador cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da liminar de imissão de posse e, desde logo, entendo que deve ser mantido o entendimento já externado quando do exame da antecipação de tutela recursal (ID 2918312).

A ação de imissão de posse tem natureza jurídica de ação petitória e pode ser conceituada como um meio processual posto à disposição do proprietário para obter a posse do bem. Assim, discute-se apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte contrária, conforme preceitua o artigo 1.228 do Código Civil:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Na hipótese, os Agravados inadimpliram a Cédula de Crédito Bancário nº 74881/1-BNDES-PRONAF-MAIS ALIMENTOS 2015-2016 com alienação fiduciária firmada em 2016 com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A, ocasião em que se iniciou o procedimento de leilão extrajudicial, na forma da Lei nº 9.514/97.

Por isso, através de leilão extrajudicial promovido pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A, ocorreu a venda do imóvel ao Agravante, ora arrematante no leilão extrajudicial, com Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 22 de fevereiro de 2022 e registro do negócio jurídico no Cartório de Imóveis em 14 de abril de 2022, conforme documento no ID n. 13593563 do feito de origem (autos n. 5000311-61.2022.8.08.0057).

Consta nos autos de origem, ainda, que, mesmo após notificação extrajudicial solicitando a desocupação do imóvel, os Agravados se recusam a sair do imóvel.

Nesses termos, a posse injusta para fins de imissão na posse não necessita ser aquela clandestina ou violenta, bastando que seja sem justo título. O caso em tela possui regramento específico, qual seja, a Lei nº 9.514/97, que estabelece em seu art. 30 as condições para o deferimento da medida liminar de imissão de posse,
in verbis
:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

O documento no ID n. 3593563 do feito que tramita em primeiro grau identifica que, de fato, o Agravante tem domínio do imóvel arrematado, restando comprovada a consolidação da propriedade em seu nome.

De outro giro, a despeito de o juízo de origem alegar que tramita ação judicial proposta pelos Agravados questionando a regularidade do leilão extrajudicial, o mero ajuizamento de ação judicial com o intuito de anular a intimação não implica a imediata suspensão do oferecimento do imóvel em leilão extrajudicial, notadamente porque este já se encontra encerrado.

Isso porque é preferível “o direito à imissão de posse do adquirente por compra e venda firmada com a credora fiduciária, ao qual se presume de boa-fé à permanência do devedor/fiduciante” (TJ-RS - AI: 70077004075 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 10/05/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2018).

Necessário esclarecer que, em uma breve consulta aos autos do processo n. 5000930-25.2021.8.08.0057, que questiona a legalidade do procedimento extrajudicial realizado pela instituição financeira, não houve concessão de medida liminar em relação ao imóvel e, por ora, o bem deve ser destinado ao adquirente, de forma que o deferimento da medida de imissão é medida que se impõe.

Assim, a discussão no outro feito não gera prejudicialidade externa em relação aos autos de origem, notadamente porque a discussão na ação anulatória não pode interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé.

Nesse mesmo sentido, eis os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73. 3. No âmbito estreito do Recurso Especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AgInt-AREsp 961.360; Proc. 2016/0196509-0; SP; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Lázaro Guimarães; DJE 13/11/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA EM DEMANDA PRÓPRIA EM FACE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO LIMINAR NAQUELE FEITO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NESTA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Eventual controvérsia acerca de alegados vícios que teriam ocorrido no leilão extrajudicial de imóvel realizado pela Caixa Ecônomica Federal deve ser dirimida em demanda própria, com a participação da aludida Empresa Pública Federal no âmbito Justiça Federal. Logo, afigura-se defeso discuti-la em Ação de Imissão de Posse proposta nesta Justiça Comum Estadual pelos Arrematantes em face do antigo Proprietário (Devedor) que se encontra no imóvel. II. Na espécie, a despeito de proposta Ação Anulatória pelo Recorrente da Caixa Econômica Federal em trâmite na Justiça Federal (Processo nº 5000468-46.2019.4.02.5002), certo é que inexiste qualquer demonstração nestes autos que houve a concessão de eventual medida liminar naquele feito, a qual, aliás, restou indeferida por aquele Juízo, consoante consulta processual obtida no sítio eletrônicohttps://eproc. Jfes. Jus. BR/eproc/externo-controlador. Php?acao=processo-seleciona-publica&num-processo=50004684620194025002&eventos=true&num-chave=&num-chave-documento=&hash=51bddee9005fa2e129fff164f724fa70. Deste modo, inexiste qualquer fundamento fático-jurídico a respaldar a suspensão da medida liminar deferida na Ação de Imissão de Posse de origem. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0005853-94.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/08/2020; DJES 01/10/2020)

Na verdade, é possível aplicar a regra preconizada no artigo 903 do Código de Processo Civil caminha no sentido da irreversibilidade dos procedimentos de leilões realizados, a fim de preservar o direito daquele terceiro adquirente de boa-fé e salvaguardar o princípio da segurança jurídica:

Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

Verifica-se, ainda, que os Agravados foram intimados para pagar a dívida e foram devidamente constituídos em mora, conforme documentos no ID n. 14765586 dos autos de origem.

Dessa forma, não há indícios de nulidade da intimação dos Agravados para pagar a dívida vencida e, por tal razão, permanece válida a arrematação do imóvel pelos agravados.

Por fim, a lei de alienação fiduciária (Lei nº 9.514/1997) permite a liminar de imissão na posse em prol do arrematante, prevendo o prazo de 60 (sessenta dias) para desocupação do imóvel.

Portanto, a decisão agravada deve ser modificada, com a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação, conforme o artigo 30 da Lei 9.514/1997 já transcrito no presente pronunciamento.

Em igual sentido, cito o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO INADIMPLIDA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REGISTRO DO CONTRATO. DIREITO À POSSE COM BASE NA PROPRIEDADE. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 30, LEI Nº 9.514/97. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. NÃO CONHECIDO. [...] 4. Nos termos do disposto no art. 30 da Lei nº 9.514/97, o prazo para desocupação do imóvel adquirido por força do leilão público é de 60 (sessenta) dias, que devem ser contados de forma corrida a partir da intimação da decisão liminar, após o qual tem incidência a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) fixada na decisão agravada e o desalijamento coercitivo. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. 6. Agravo interno prejudicado. Não conhecido. (TJES; AI 0015472-44.2017.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 03/10/2017; DJES 09/10/2017)

Por essas razões, deve ser deferida a liminar para determinar que os Agravados desocupem o imóvel “situado ao Córrego São Bento, Zona Rural, distrito de Águia Branca, Município de Águia Branca – ES, CEP: 29795-000, medindo 70.000 m2 (setenta mil metros quadrados) de terras, de matrícula 1512, cadastrado no INCRA sob o n° 502.081.018.325”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido liminar de imissão na posse.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 16.05.23.